Tribunal: TJMT
Processo: 0002158-56.2004.8.11.0050
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002158-56.2004.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GONCALVES JUNIOR & MORCH GONCALVES LTDA - CNPJ: 04.498.489/0001-24 (APELADO), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA - CPF: 503.207.501-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EFIGENIA MARIA MORCH GONCALVES - CPF: 198.207.479-53 (APELADO), GONCALVES JUNIOR & MORCH GONCALVES LTDA - CNPJ: 04.498.489/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/1980. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CONTAGEM APÓS O TÉRMINO DO PRAZO ÂNUO. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 2004, visando à cobrança de débitos de ICMS. O processo foi suspenso por ausência de bens penhoráveis, com contagem do prazo prescricional a partir do término da suspensão automática, conforme art. 40 da Lei no 6.830/1980.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, considerando os períodos de suspensão e a ausência de atos constritivos capazes de interromper ou suspender o prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567 do STJ) e RE 636.562 (Tema 390 do STF), o prazo de suspensão de um ano e o início automático da contagem do prazo prescricional intercorrente são determinados pela ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis.

4. Após o decurso do prazo de suspensão de um ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de cinco anos, independentemente de pronunciamento judicial ou provocação da Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

5. No caso concreto, o prazo de suspensão do processo teve início em 23/09/2008, findou-se em 23/09/2009 e, após tal data, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal. Apesar de períodos de suspensão judicial posteriores (entre 15/12/2011 e 11/02/2020), não houve atos constritivos efetivos que interrompessem ou suspendessem novamente o curso da prescrição intercorrente.

6. A realização de diligências infrutíferas e a ausência de novos atos efetivos pela Fazenda Pública não possuem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. Assim, somados os períodos transcorridos, constata-se que o prazo prescricional ultrapassou os cinco anos, configurando a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“A prescrição intercorrente se consolida automaticamente com o transcurso do prazo quinquenal após o período de suspensão de um ano, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/1980, na ausência de atos interruptivos efetivos pela Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.12.2012 (Temas 566 e 567); STF, RE no 636.562, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 22.02.2023 (Tema 390).

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos execução fiscal n. 0002158-56.2004.8.11.0050, proposta em desfavor de

EFIGENIA MARIA MORCH GONCALVES
, pronunciou a prescrição intercorrente do crédito executado, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

A Fazenda Pública aduz, em síntese, a necessidade de reformar a sentença, uma vez que não ocorreu o decurso de seis anos de paralisia processual para o reconhecimento da prescrição intercorrente e, tampouco, a inércia da Fazenda Pública em impulsionar o executivo fiscal.

Nas contrarrazões, a apelada pugna o desprovimento do recurso (Id. 252553175).

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Estado apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, de consequência, julgou extinta a execução.

A ação de execução fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso, no ano de 2004, contra a devedora principal GONÇALVES JUNIOR & MORCH GONÇALVES LTDA. e os sócios, dentre eles, a recorrida EFIGÊNIA MARIA MORCH GONÇALVES, por infrações relativas ao ICMS, no período de 6/2002 a 10/2002, no valor original de R$ 14.654,70; a executada foi citada em 15/9/2004, não pagou o débito e nem nomeou bens à penhora; entabulou acordo pela via administrativa com o ente público, mas só pagou uma parcela, resultando na continuidade da execução; após inúmeras tentativas frustradas de satisfação do débito, a executada compareceu nos autos ofertando bens à penhora, que foram recusados pelo credor; a penhora
on-line
restou infrutífera com a ciência da Fazenda Pública no dia 23/9/2008, ocasião em que
o processo foi suspenso pelo prazo de um ano, findado em 23/9/2009.

O juízo
a quo, ex officio,
reconheceu a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que entre a citação pessoal da executada, aos 23/9/2004, até a sentença proferida em 15/12/2011, transcorreu o prazo de mais de cinco anos, sem a satisfação do débito.

Contra referida sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, que foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo; o julgamento do recurso ficou sobrestado até que fossem decididos os Temas 566 a 571 do STJ, tendo sido julgado em 22/11/2019, com aplicação dos paradigmas, restando provido para anular a sentença, sob o fundamento de que não ocorreu a prescrição intercorrente, vez que não transcorreu cinco anos após o fim do prazo de suspensão do processo, ocorrida em 23/9/2009, até a data da sentença proferida em 15/12/2011.

O acórdão transitou em julgado aos 11/02/2020 (Id. 252553154, pág. 32).

Com o retorno dos autos ao juízo de origem, diante dos pedidos de continuidade dos atos executórios, a parte executada opôs exceção de pré-executividade,
em 19/07/2023 (Id. 252553165)
, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente, que foi acolhida pelo magistrado – aos 12/04/2024 (Id. 252553171), contando a decisão com o seguinte fundamento e dispositivo:

“
Analisando detidamente os autos, nota-se que
após a propositura da demanda e da tentativa de localização de bens da executada, o processo foi suspenso por 01 ano em razão do insucesso na constrição de bens
(ID 63840625 - Pág. 8),
findando a suspensão em 23/09/2009. Daí iniciou-se o curso do prazo prescricional intercorrente de 05 (cinco) anos
.

Tal prazo prescricional foi suspenso em 15/12/2011 com a sentença de ID 63840625 - Pág. 10/11, e somente tornou a correr em 11/02/2020 com o trânsito em julgado do acórdão de ID 63840632 - Pág. 32, que reformou a sentença
.

Desde então,
não houve qualquer ato constritivo no presente feito capaz de suspender ou interromper o curso prazo prescricional intercorrente
.

Tem-se, então, que entre 23/09/2009 e 15/12/2011 passaram-se 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias. Entre 11/02/2020 e 12/04/2024 passaram-se 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, que somados ao período de decurso do prazo prescricional anterior ultrapassam 05 (cinco) anos.

[...]

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Desta forma, considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, conforme definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, não tendo sido apontado prejuízo, resta seu reconhecimento.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e
DECLARO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
, em conformidade com o art. 174 do CTN e, como consequência,
JULGO E DECLARO EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.”
(ID 252553171) (g.n.)

Sobreveio, então, o presente recurso de apelação, pugnando pela anulação da sentença e o retorno dos autos para continuidade da execução fiscal, sob o argumento que
“no período em que o processo esteve suspenso aguardando o julgamento da apelação (de 15/12/2011 a 11/02/2020) não transcorreu o prazo da prescrição intercorrente! Somente com o trânsito em julgado da apelação e o retorno dos autos à primeira instância é que a execução fiscal foi retomada.”

Ao contrário do que entendeu o apelante, ao tempo em que o processo ficou aguardando o julgamento do recurso não houve a contagem do prazo prescricional, que esteve suspenso; ocorre que, transitado em julgado o acórdão, o prazo prescricional tem seu curso retomado de onde parou.

Aliás, resta claro que o acórdão transitado em julgado fixou o entendimento de que a contagem de cinco anos da prescrição intercorrente se dá, automaticamente, a partir da suspensão ânua do processo, que efetivamente decorreu em 23/9/2009, conforme dispõe a Súmula 314 do STJ.

No caso, somente a realização de alguma penhora teria o condão de interromper o prazo prescricional e iniciar uma nova contagem quinquenal, o que não ocorreu.

Como bem anotou o juiz sentenciante, findo o prazo de suspensão do processo em 23/9/2009, iniciou-se a contagem de cinco anos, assim, até a sentença proferida em 15/12/2011, passaram-se 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias; após o trânsito em julgado do acórdão, entre 11/2/2020 a 12/4/2024 – data da sentença -, transcorreu mais 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses,
que somados ao período de decurso do prazo prescricional anterior ultrapassam 05 (cinco) anos
.

No que tange à prescrição intercorrente, o entendimento para seu reconhecimento foi firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1340553/RS –
TEMAS 566 e 567 do STJ
), abordando, dentre outros pontos,
o termo inicial de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, como sendo a ciência da não localização de devedores e/ou bens penhoráveis, a partir da qual inicia o prazo de 01 (um) ano de forma automática e, em seguida, contabilizado o prazo prescricional aplicável
, independentemente da apresentação de petição pela Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido.

Em relação à temática, o Supremo Tribunal Federal também analisou a matéria no RE 636562, em sede de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Luís Roberto Barroso (Tema 390, julgado em 22/02/2023), firmou tese acerca da constitucionalidade do art. 40 da Lei 6.830/1980,
bem como em relação ao início, de forma automática, do prazo prescricional tributário de 5 anos, após o período de suspensão de 1 ano
, assentando a tese da seguinte forma:

“É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.”

A adoção das medidas disciplinadas pelas teses do STJ e STF a respeito da prescrição intercorrente tem como objetivo evitar a perpetuação das demandas sem resultado prático, promovendo a segurança jurídica das relações sócio-jurídicas.

Portanto, transcorridos cinco anos após o fim da suspensão ânua da execução fiscal, sem a satisfação do débito, resta configurada a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -TRIBUTÁRIO - ICMS - PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DILIGÊNCIAS INÚTEIS - MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS - EXTINÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1340553, sob a sistemática de recursos repetitivos, a partir da primeira ciência da Fazenda Pública acerca da falta de citação do devedor ou da não localização de bens penhoráveis, automaticamente, iniciam-se os prazos da suspensão seguida pelo arquivamento, sendo irrelevantes para o fluxo desses prazos as diligências não satisfativas crédito. O prazo da prescrição interrompido citação do devedor principal ou pela efetiva constrição de bens reinicia-se logo após, já o interrompido pelo parcelamento reinicia-se com a inadimplência, sendo que, meros requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a sua contagem. Portanto, se não configurada nova causa suspensiva ou interruptiva do prazo, opera-se a prescrição após transcorridos 06 anos contados a partir da suspensão.
Havendo o decurso do lapso superior a 5 (cinco) anos, depois de um ano de suspensão da execução fiscal, tem-se que resta caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente. Recurso conhecido e não provido
.”
(TJ-MG - AC: 10000221031370001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter a sentença recorrida,
por conseguinte,

majoro os honorários para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025